Tribunal: CARF
Processo: 10665.721556/2016-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10665.721556/2016-49 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.250 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
17 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
JATG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
AUSÊNCIA DE EXAME DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNAÇÃO.
NULIDADE.
É nula a decisão de primeiro grau que não aprecia todas as alegações trazidas
pelo sujeito passivo em sua defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para anular a decisão proferida, determinando o
retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para que a autoridade julgadora de primeira
instância se manifeste sobre todos os argumentos de defesa.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração consubstanciando exigência
referente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da
Lei no 11.941, de 2009.
Cientificada em 12/9/2018 da decisão do colegiado de primeira instância, a qual
julgou improcedente a impugnação, a empresa apresentou, em 10/10/2018, recurso voluntário,
alegando que teria entregue as GFIPs tempestivamente e, ao constatar pendência no seu CNPJ,
retransmitiu os documentos, conforme orientação obtida na Receita Federal do Brasil - RFB.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.721556/2016-49
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.250 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.721556/2016-49

Destaca que a decisão recorrida teria ignorado sua alegação. Reclama da falta de publicidade da
legislação pela RFB e ressalta sua boa-fé.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Em sua impugnação, a recorrente alegou, entre outras questões, a entrega
tempestiva das GFIPs.
Da leitura da decisão recorrida, constata-se que tal alegação não foi apreciada pelo
colegiado.
A não apreciação da matéria representa preterição do direito de defesa bem como
supressão de instância.
Dessa feita, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para anular a
decisão proferida, determinando o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para que a
autoridade julgadora de primeira instância se manifeste sobre todos os argumentos de defesa.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital